Tribunal: STF
Processo: ARE 1445236
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. – Ação de execução individual ajuizada com base em título judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 0002254-59.2009.4.02.5101, determinando que "a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados a Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006”. – Nos termos do enunciado da Súmula nº 629 do STF, "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes." – A eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos “membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”. – Hipótese em que não há o que se perquirir se o exequente filiou-se à associação em momento anterior ou posterior à impetração do writ, pois a decisão exequenda não impôs limitação desta ordem, tampouco restringiu a eficácia do título ao âmbito da competência territorial do órgão julgador (art. 2º-A da Lei nº 9.494/97). Entendimento perfilhado pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do RESP nº 1243887/PR (Recurso Repetitivo), no sentido de que "os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” – A Justiça Federal não é competente para a execução de contrato de honorários (art. 109, da Constituição Federal). – Agravo de Instrumento parcialmente provido” (eDOC 43 – ID: e3ac79c5, p. 5)  



    Na origem, trata-se de execução de honorários advocatícios contratuais, no bojo do qual foi declarada a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente a omissão do acórdão impugnado quanto à tese de que a declaração de incompetência da Justiça Federal, no caso, configuraria declaração implícita de inconstitucionalidade de norma infraconstitucional (arts. 22, §4º e 24, §1º, da Lei nº 8.906/1994), e que tal implica na ofensa à cláusula de reserva de plenário (eDOC 92 – ID: d6040345, p. 13). 



    Argumenta-se que o acórdão recorrido, em verdade, não fez outra coisa senão aplicar a técnica denominada de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto (...), [d]efinindo hipóteses em que, embora a lei devesse aplicar-se segundo o seu texto, a sua aplicação seria, em tese, incompatível com a Constituição Federal (eDOC 92 – ID: d6040345, p. 15).



    Aduz-se, assim, a ofensa às regras de competência da Justiça Federal dispostas no texto constitucional, na medida em que reconheceu o acórdão recorrido que embora a mesma lei estipule que “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier” (art. 24, §1º); não obstante tais fatos, tais disposições legais não podem aplicar-se no âmbito da Justiça Federal, por carecer ela de competência constitucional para conhecer de lides entre os advogados e seus constituintes (eDOC 92 – ID: d6040345, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a análise sobre o direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais necessita da análise do contrato de prestação de serviços correspondente, o que afastaria a competência da Justiça Federal para julgar o pedido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Constata-se, pois, que os Exequentes AGLAE PRATES SAIN, DIRCEVANDA FERREIRA MACIEL, ESTAFANIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS, MARIA DO ROSARIO BEZERRIL detêm legitimidade para propor ação de execução individual do título judicial formado no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0002254-59.2009.4.02.5101. 



    Noutro giro, não merece retoque o capítulo da Decisão – abaixo transcrito – que indeferiu o destaque de honorários porque não previstos no título (...)



    Quanto a isso, o título é expresso ao afastar a condenação a honorários de advogado (Evento 1_OUT10, fl. 7 dos autos subjacentes).



    (...)



    As peças a que aludem são os contratos de patrocínio (Eventos 1_OUT4, 1_OUT5, 1_OUT6, 1_OUT7 dos autos do Processo nº 0107652-48.2016.4.02.5101) em que os Agravantes se comprometeram ao pagamento de 30% sobre a diferença acrescida ao contracheque durante os quatro meses após a incorporação e sobre os atrasados a serem eventualmente pagos, devidos desde o ajuizamento do Mandado de Segurança coletivo até a incorporação. 



    Temos, assim, contratos estabelecidos entre particulares em que os patrocinados se comprometem a pagar honorários de 30% (a) sobre valores a serem implantados no contracheque e (b) sobre valores a serem recebidos a título de atrasados. 



    Convém registrar que, em que pese o art. 22, § 4º, e o art. 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n.º 8.906, de 04.07.1994), estatuírem, em favor do advogado, faculdade jurídica de pedir, nos autos do processo em que tenha atuado, a execução do seu contrato de honorários, inclusive por dedução da quantia a ser recebida pelo outorgante do mandato, exsurge evidente, in casu, que ditas cominações legais não podem, em linha de princípio, ser ativadas no âmbito da Justiça Federal, notadamente à vista do preceito do art. 109, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, abstraindo-se, aqui, de positivar detidas considerações acerca (a) da validade e do alcance do referido contrato de prestação de serviço de advocacia e da correspondente remuneração profissional estipulada, assim como acerca (b) da pertinência ou não de sua exigência quando em jogo o cumprimento de obrigação de fazer, esta Relatoria anota que a só circunstância de a estipulação de direito material vincular pessoas desprovidas de “prerrogativa de foro” perante órgãos jurisdicionais da Justiça Federal evidencia a manifesta incompetência do MM. Juízo a quo para a tomada das providências vindicadas, dirigidas, como se vê, à satisfação do crédito remuneratório contratual do advogado.



    Assim, esta Relatoria assevera que não há como, in casu, ultimar-se as cominações legais invocadas pelo Agravante, o qual deve, na via adequada, exigir a satisfação do crédito que alega possuir em virtude dos contratos de honorários firmados” (eDOC 43 – ID: e3ac79c5)  



    Nota-se que a conclusão sobre a incompetência da Justiça Federal partiu da premissa de que não seria o caso de determinar o simples destaque na ordem de pagamento a ser realizada sobre o valor do crédito principal, mas de discussão sobre a validade das cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 60 DA ADCT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEI 8.906/1994. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo Município a título de honorários contratuais, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1099954 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018 – grifo nosso)  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança coletivo. Sindicato. Execução individual. Destaque de honorários advocatícios contratuais. Ausência de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do Direito. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou decisão interlocutória. 2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessária a análise dos fatos e provas e dos termos do contrato advocatício. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1447858 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. ART. 22 DA LEI 8.906/94. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1001549 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017 – grifo nosso)  



    Registro ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de se afastar a ofensa à cláusula de reserva de plenário quando há simples interpretação de normas infraconstitucionais, sem sua declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 62001 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.12.2023 - grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENOVAÇÃO DE CONTRATO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da nulidade do contrato pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1396893 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.03.2023 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente